Tribunal: TJBA
Processo: 2000182-64.2025.8.05.0032
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO N.º 2000182-64.2025.8.05.0032 COMARCA DE ORIGEM: BRUMADO PROCESSO DE 1º GRAU: 2000055-29.2025.8.05.0032 AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES DA SILVA ADVOGADOS: SARAH PIMENTEL NOGUEIRA (OAB/BA 80520), JONATHAN DUARTE LIMA (OAB/BA 43207) AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E IDADE AVANÇADA. NULIDADE DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ASSISTÊNCIA ADEQUADA ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO DA UNIDADE PENAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA E CONCRETA DE EXTREMA DEBILIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO AMBIENTE PRISIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE PRECARIEDADE CARCERÁRIA INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa do Reeducando condenado a 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se a decisão do juízo a quo, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, é carente de fundamentação adequada, a configurar nulidade; e (ii) definir se o Agravante preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar humanitária em regime fechado, devido à sua idade e às alegadas doenças. III. Razões de decidir 3. A decisão proferida pelo Juízo da Execução apresenta clara e explícita fundamentação quanto ao indeferimento do pleito de prisão domiciliar, tendo sido analisado o relatório médico da unidade prisional, de modo que não configura nulidade a discordância da defesa quanto à valoração das provas. 4. O Juízo da Execução demonstrou a devida cautela ao requerer informações e avaliar a condição do Apenado, fundamentando sua conclusão no laudo técnico da unidade prisional, não havendo, assim, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão recorrida. 5. A Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar para condenados em regime aberto e em situações específicas, contudo, a jurisprudência, em caráter excepcional e humanitário, permite a concessão para regimes mais gravosos, desde que haja comprovação inequívoca da extrema debilidade do estado de saúde e da manifesta impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional. 6. A mera existência de doenças, ainda que graves, não confere direito automático à prisão domiciliar, sendo essencial demonstrar a inaptidão da unidade prisional para o tratamento ou a fragilidade extrema do apenado que torne o cumprimento da pena em cárcere desumano ou degradante. 7. No caso concreto, o relatório médico do Conjunto Penal de Brumado atesta que o Agravante está recebendo tratamento médico e assistência multiprofissional adequados na unidade prisional, o que descaracteriza, por consequência, a alegada impossibilidade de tratamento intramuros. 8. As alegações da defesa sobre a precariedade geral do sistema carcerário e eventos isolados de violência, como rebelião e morte de preso, não se vinculam diretamente à impossibilidade de tratamento das doenças específicas do Agravante no Conjunto Penal de Brumado e não são suficientes para infirmar a conclusão do relatório médico prisional. IV. Dispositivo e Tese 9. Agravo em Execução Penal conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão judicial pela qual foi indeferido o pedido de prisão domiciliar, fundamentada em relatório médico da unidade prisional que atesta a adequação do tratamento intramuros, não padece de nulidade por ausência de fundamentação. 2. A concessão excepcional de prisão domiciliar para apenados em regime fechado, por motivo de doença grave, exige a comprovação inequívoca e concreta da extrema debilidade do estado de saúde e da manifesta impossibilidade do sistema prisional oferecer tratamento médico adequado, não bastando a mera existência de comorbidades ou alegações genéricas sobre a precariedade carcerária. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX. CPP, art. 317; art. 318, II; art. 489; art. 589. LEP, art. 66; art. 117. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 973.004/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN de 08.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000182-64.2025.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figura como agravante Daniel Rodrigues da Silva e como agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Agravo de Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000182-64.2025.8.05.0032